Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de inexistência de prescrição, seja ordinária ou intercorrente. O agravante sustenta que o prazo prescricional quinquenal teve início em 19/09/2009, data de vencimento da última parcela do contrato de crédito firmado com recursos do FUNGER, e que a execução somente foi proposta em 03/10/2014, após o decurso integral do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal encontra-se atingida pela prescrição, seja na modalidade ordinária ou intercorrente, de modo a justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida executada tem natureza não tributária, por decorrer de contrato de financiamento firmado com o BRB/FUNGER, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em se tratando de obrigação única parcelada — como ocorre nos contratos de financiamento —, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela, à luz do princípio da actio nata (art. 189 do CC).
5. No caso, a última parcela venceu em 19/09/2009, e o crédito foi regularmente constituído em 15/05/2014, dentro do prazo prescricional de cinco anos. Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 03/10/2014, após o dia 19/09/2014, a inscrição em dívida ativa operou a suspensão do prazo prescricional pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80.
6. Considerando-se a suspensão de 180 dias decorrente da inscrição, o prazo para o ajuizamento da execução se estendia até 19/03/2015. Assim, a propositura da ação em 03/10/2014 ocorreu dentro do período de suspensão, afastando-se a ocorrência de prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 3o; CC, art. 189; CPC, art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523661/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/10/2018; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdãos nos 1227468 e 1021802.
(m)